Tribunal: TJMT
Processo: 1002336-13.2019.8.11.0001
Relator(a): LUCIA PERUFFO
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-10-22
Data de publicação: 2020-10-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1002336-13.2019.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[ALMINDO PEREIRA DA SILVA FILHO - CPF: 603.857.581-20 (RECORRENTE), LOUREMBERGUE ALVES JUNIOR - CPF: 963.477.081-91 (ADVOGADO), BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A - CNPJ: 71.371.686/0001-75 (RECORRIDO), EUGENIO COSTA FERREIRA DE MELO - CPF: 046.565.446-04 (ADVOGADO), ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS - CNPJ: 05.437.257/0001-29 (RECORRIDO), GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI - CPF: 729.961.619-04 (ADVOGADO), ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS - CNPJ: 05.437.257/0001-29 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO –INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO – ALEGAÇÃO DE INSCRIÇÃO INDEVIDA POR DÍVIDA QUITADA – TESE DE QUITAÇÃO JUNTO AO CEDENTE DA DÍVIDA CEDIDA – INSCRIÇÃO INDEVIDA PELO CESSIONÁRIO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA POR FALTA DE PROVA DA QUITAÇÃO – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVENTE – TESE DE JUNTADA DE ÁUDIO QUE PROVA QUITAÇÃO – AUSÊNCIA DE PROVA DE PAGAMENTO DA DÍVIDA QUITADA – ÁUDIO QUE SE LIMITA A INFORMAR INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA JUNTO AO CEDENTE – CONSEQUÊNCIA DA CESSÃO DE CRÉDITO – DÍVIDA JUNTO AO CESSIONÁRIO – PROVADO DO PAGAMENTO INEXISTENTE – PROVA DOCUMENTAL – ÔNUS DO CONSUMIDOR – AUSÊNCIA DE PROVA DOS FATOS CONSTITUTIVOS – IMPOSSIBILIDADE DE INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A prova dos fatos constitutivos de direito incumbe à parte promovente, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil, de modo que lhe impõe o dever de comprovar os elementos mínimos de seu direito, sob pena de fragilidade da relação processual.

Não havendo prova do suposto pagamento da dívida cedida, mediante a juntada do comprovante relativo à quitação, de rigor a manutenção da sentença de improcedência ante a ausência de prova dos fatos constitutivos de direito, cuja prova não admite inversão do ônus da prova.

O áudio juntado no qual o cedente informa a inexistência de débitos não serve como prova da quitação, pois, conforme devidamente fundamentado pelo magistrado a quo, isso se deve ao fato de que após a cessão de crédito há a baixa da dívida original junto ao cedente, que não mais é detentor do crédito.

A prova da quitação é documental e, portanto, caberia ao consumidor comprovar por qual meio fez o pagamento, ou seja, se por pagamento em rede bancária, débito em conta, cartão de crédito ou boleto, o que não comprovou, de modo que a improcedência se impõe.

Sentença mantida.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovente, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou improcedente a pretensão inicial com o argumento de que não comprovou a quitação da dívida cedida, ônus que lhe competia, conforme dispositivo que cito:

Isso posto, após a análise dos fatos pela ótica de ambas as partes, nos termos da fundamentação supra:

1. OPINO por REJEITAR a preliminar de inépcia da inicial arguida pela ré ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CRÉDITOS FINANCEIROS.

2. OPINO por ACOLHER a preliminar de ilegitimidade passiva arguida pelo réu BANCO OLÉ CONSIGNADO S/A, bem como por JULGAR EXTINTO o processo, sem resolução do mérito, com relação a ele, com fulcro no art. 485, VI do CPC.

3. OPINO também por determinar à secretaria que promova a retificação no cadastro dos autos, devendo manter no polo passivo da presente apenas a ré ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CRÉDITOS FINANCEIROS.

4. NO MÉRITO, OPINO por reconhecer a relação de consumo, nos termos dos artigos 2º e 3º do CDC, e por RATIFICAR a inversão do ônus da prova deferida em favor da autora.

5. OPINO, contudo, pela
IMPROCEDENCIA
dos pedidos formulados na inicial, nos termos do artigo 487, I do CPC.

6. Por fim, OPINO por REVOGAR a liminar deferida à Decisão de ID nº 22807384 no que tange à exclusão do nome da parte autora dos cadastros restritivos de crédito.

Sem custas e honorários advocatícios, nos termos dos arts. 54 e 55 da Lei nº 9.099/95.

A parte promovente, nas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença para o fim de julgar procedente a pretensão inicial, pois comprovou, por meio do áudio juntado, que o cedente informou não mais haver débitos, de modo que a cessão de dívida inexistente e a restrição são indevidos, o que lhe causou dano moral. Alegou que o débito fora quitado há pelo menos 8 (oito) anos, se tratando de dívida prescrita.

Requereu a reforma da sentença para julgar procedentes os pedidos iniciais.

Houve apresentação de contrarrazões por ambas as promovidas.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

Inicialmente, destaco que o magistrado
a quo
entendeu que restou demonstrado que a inscrição é devida, posto que não houve comprovação da quitação da dívida junto ao cedente e, em recurso, alegou que a quitação ocorreu há pelo menos 8 anos se tratando de dívida prescrita.

A despeito do recurso interposto, entendo que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, uma vez que não há comprovação da alegada quitação, bem como que não há se falar em prescrição, posto que o débito inscrito se refere a 13/11/2015 e a ação fora proposta em 2019. Cito trecho dos fundamentos da sentença:

Pois bem. Para que a Ré seja condenada, segundo a logística da responsabilidade civil, é imprescindível a coexistência de três requisitos basilares: Ato ilícito, dano e nexo de causalidade entre eles.

Não obstante a inversão do ônus da prova, deve-se deixar claro que tal fato não pressupõe o êxito absoluto da demanda pleiteada, pois a jurisprudência é pacífica no sentido de que “a
inversão do ônus da prova prevista no CDC não importa em desonerar o autor da produção mínima dos fatos constitutivos do seu direito.” (
ZILLES, Fabiana. Recurso inominado n. 71006867881. J. em 27 Jun. 2017).

Neste sentido, a parte Autora informa que efetuou a quitação do débito existente com a parte ré, sendo que a ré aduz não ter havido a quitação.

A parte autora não apresenta nenhum documento que comprove que efetuou, de fato, o pagamento da dívida. Apesar de juntar aos autos áudio (ID nº 22517502) no qual o réu excluído da lide BANCO OLÉ CONSIGNADO S/A afirma que não há débitos da parte autora para com essa instituição, é óbvio que, após a cessão do crédito para a ré ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CRÉDITOS FINANCEIROS, a dívida em nome do autor junto ao BANCO OLÉ CONSIGNADO S/A apareceria como quitada, já que a dívida passou a ser da ré ATIVOS.

Neste particular, entendo a parte autora não comprovou os fatos constitutivos de seu direito, pois não há comprovante de pagamento da dívida juntado aos autos.

Com efeito, a prova dos fatos constitutivos de direito incumbe à parte promovente, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil, de modo que lhe impõe o dever de comprovar os elementos mínimos de seu direito, sob pena de fragilidade da relação processual.

Não havendo prova do suposto pagamento da dívida cedida, mediante a juntada do comprovante relativo à quitação, de rigor a manutenção da sentença de improcedência ante a ausência de prova dos fatos constitutivos de direito, cuja prova não admite inversão do ônus da prova.

O áudio juntado no qual o cedente informa a inexistência de débitos não serve como prova da quitação, pois, conforme devidamente fundamentado pelo magistrado a quo, isso se deve ao fato de que após a cessão de crédito há a baixa da dívida original junto ao cedente, que não mais é detentor do crédito.

A prova da quitação é documental e, portanto, caberia ao consumidor comprovar por qual meio fez o pagamento, ou seja, se por pagamento em rede bancária, débito em conta, cartão de crédito ou boleto, o que não comprovou, de modo que a improcedência se impõe.

Assim, após análise das razões recursais declinadas pela parte Recorrente em confronto com as provas produzidas e com a sentença prolatada, entendo que esta deve ser mantida por seus próprios fundamentos, o que faço na forma do artigo 46, da Lei nº 9.099/95:

O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva.
Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão
.

Ante o exposto, conheço do recurso, posto que tempestivo, e no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO

para manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46, da Lei nº. 9.099/1995.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa
,
suspensa a sua execução em face ao disposto no artigo 98, § 3º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/10/2020